Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709761-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. F. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, venham conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator